Tribunal: STF
Processo: ARE 1278301
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 3, p. 111-113): 
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. (ART. 1°, INC. II, DA LEI N. 8.137/90, POR DOZE VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA EM RELAÇÃO AO RÉU VÍTOR MANUEL AUGUSTO CAIADO. APELANTE MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 8 (OITO) ANOS REDUZIDO PELA METADE. EXEGESE DO ART. 115 DO CP. TRANSCURSO DO REFERIDO LAPSO ENTRE OS MARCOS INTERRUPTIVOS DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE RECONHECE.
    PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PRESENTES. EXPOSIÇÃO DOS FATOS COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADOS DE FORMA SATISFATÓRIA. PREJUÍZO À DEFESA NÃO -IDENTIFICADO. REJEIÇÃO.
    1. "Não é inepta denúncia calcada em indícios suficientes para deflagrar a ação penal, tendo narrado com suficiente clareza a participação do réu na conduta delitiva" (REsp 1465966/PE, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 10-10-2017).
    2. "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (AgRg no AREsp 537.770/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 4-8-2015).
    NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INQUÉRITO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CADERNO ADMINISTRATIVO.
    ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE APRECIAÇÃO DO JUIZ E PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADES INEXISTENTES. PREFACIAL REPELIDA.
    NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA OFENDA AO INCISO II DO ART. 381 DO CPP POR AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DAS TESES LEVANTADAS PELAS PARTES. INOCORRÊNCIA. RELATÓRIO SUCINTO. SENTENÇA FUNDAMENTA. EIVA AFASTADA.
    Inocorre nulidade na sentença que examina os fundamentos jurídicos da Acusação e da Defesa ao largo da decisão, e não em seu relatório, vez que a exigência de motivação dos julgados não vai ao ponto de reclamar-se que esses referidos fundamentos sejam estampados pormenorizadamente no relatório do decisum, e, nem se impõe ao Julgador a tarefa de sumariar os argumentos (RJDTACRIM 28/140) (Mirabete, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal, 11 ed., São Paulo, Atlas, 2008, p. 965).
    MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA E DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO DEVIDAMENTE COMPROVADOS PELA DOCUMENTAÇÃO FISCAL E PROVA ORAL PRODUZIDA. ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO POR DÍVIDA. TESE NÃO ACOLHIDA. FATO QUE NÃO DECORRE UNICAMENTE DE DÍVIDA DE NATUREZA CÍVEL. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS QUE O ENQUADRAM A CONDUTA COMO DELITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS QUE COMPETE À DEFESA (CPP, ART. 156). DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A PREVISTA NO ART. 2° DA REFERIDA LEI. INVIABILIDADE. EFETIVO DANO AOS COFRES PÚBLICOS. 
    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXPURGO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE DANO À SOCIEDADE. CONDUTA QUE MERECE MAIOR REPROVAÇÃO. TERCEIRA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NA ALÍNEA "B" DO INCISO III DO ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. APLICABILIDADE QUE NÃO SE AFIGURA POSSÍVEL.
    PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS NORMATIVOS E, QUE TRATAM DE MATÉRIAS ANALISADAS NO RECURSO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADO.
    "Segundo entendimento consolidado na jurisprudência, mostra-se desnecessário que haja expressa menção sobre dispositivos tidos por violados, ficando satisfeito com a apreciação da matéria ventilada no recurso" (Apelação Criminal n. 0003629-11.2014.8.24.0078, de Urussanga, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 01-03-2018).
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 3, p. 174).
    No recurso extraordinário (eDOC 3, p. 342-367/eDOC 1-46), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, XLV, XLVI, LIV, LV, LVII e LXVII, da Constituição Federal.
    Alega-se, em suma, que: a) há nulidade decorrente da deflagração da ação penal sem prévio inquérito policial; b) a interpretação adotada pelo Tribunal a quo admitiu o uso do Direito Penal como instrumento de cobrança coativa de tributos; c) houve deficiência de defesa, não reconhecida pelo Tribunal de origem; d) a condenação decorre de responsabilização penal objetiva, tendo em conta que os acusados foram responsabilizados tão somente por constarem dos quadros sociais da empresa como sócios administradores; e) o acórdão recorrido deixou de se pronunciar expressamente sobre as matérias constitucionais ventiladas pela defesa, sobretudo no que diz respeito à nulidade na produção de provas.
    À vista do exposto, pugna-se pela cassação do acórdão recorrido e da sentença, com a absolvição do recorrente.
    A Segunda Vice-Presidência do TJSC negou seguimento ao recurso extraordinário mediante aplicação dos Temas 339, 660 e 937 da sistemática da repercussão geral, e o inadmitiu, no mais, em razão da aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 4, p. 105-115).
    É o relatório. Decido. 
    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 
    Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação dos Temas 339, 660 e 937 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.
    De outra parte, quanto às alegações de violação ao art. 5º, XXXV, LIV, LV e LVII, da CF, em razão da nulidade do processo por inexistência de prévio inquérito policial para a instauração da ação penal, verifico que o acórdão recorrido, muito embora tenha enfrentado a preliminar suscitada pela defesa, limitou-se a sustentar a prescindibilidade do inquérito policial para a propositura da ação penal.
    Nesse sentido, observo que as questões referentes à suposta ofensa ao princípio da presunção de inocência não foram objeto de debate nem no acórdão recorrido, nem nos embargos de declaração opostos. Falta-lhes, pois, o indispensável prequestionamento (Súmula 282 do STF). 
    Ademais, registro que a apreciação da alegada violação constitucional demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência da matéria (Código de Processo Penal) de modo que eventual ofensa porventura verificada atingiria o Texto Constitucional, quando muito, por via oblíqua, inapta, desse modo, a viabilizar o processamento do apelo extremo.
    No que diz respeito à apontada ofensa ao art. 5º, XLV, LIV e LV, o recorrente alega inépcia da denúncia em razão da ausência de individualização da conduta dos acusados na suposta prática criminosa, levando à responsabilização objetiva dos sócios da empresa.
    Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem enfrentou a questão da seguinte forma (eDOC 3, p. 123-124):
    “Sem maior esforço argumentativo, é de se afastar a preliminar de inépcia da denúncia, porquanto verifica-se a presença dos requisitos contidos no art. 41 do CPP, sobretudo dos elementos essenciais, assim compreendidos aqueles necessários à defesa do apelante.
    Com efeito, a denúncia expôs claramente o fato criminoso e suas circunstâncias a partir de elementos suficientes colhidos, de sorte a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não pode ser acoimada de inepta.”
    Nesse contexto, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas por meio da interpretação da legislação processual penal aplicada à espécie, bem como do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e por se tratar de ofensa meramente reflexa à CF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1.198.532-AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, julgado em 24.05.2019).
    Sobre a matéria, destaca-se, de passagem, jurisprudência desta Corte em habeas corpus:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, em se tratando de crimes praticados por mais de um agente, não se pode confundir a denúncia genérica com a denúncia geral, sendo certa a impossibilidade de, nesse momento processual, se exigir do órgão acusador o esgotamento das minúcias dos fatos incriminadores postos sob investigação (HC 178.837, Rel. Min. Luiz Fux). E mais: nos crimes societários é prescindível a descrição minuciosa e detalhada das condutas de cada autor, bastando a descrição do fato típico, das circunstâncias comuns, os motivos do crime e indícios suficientes da autoria ainda que sucintamente, a fim de garantir o direito à ampla defesa e contraditório (HC 136.822, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 186.849 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 01.09.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente